Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701716-15.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0707525-63.2023.8.07.0018, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de anulação do ato administrativo que determinou o desligamento do autor do Curso de Formação de Praças 18, por reprovar em quatro matérias, estando em verificações de segunda época. O agravante narra que não foi fornecida a carga horária devida de aulas e atividades escolares, razão pela qual mostra-se impossível o cumprimento do mínimo de 75% de frequência exigido. Afirma que não foram seguidas normas de proteção na disciplina Técnicas de Salvamento em Altura. Relata que utilizou o celular para fazer cálculos em uma avaliação em razão do defeito apresentado por sua calculadora. O juízo de origem indeferiu a antecipação da tutela nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. INDEFIRO, ainda, a intimação do MPDFT, ante a ausência de previsão legal. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora, neste processo, alega que é Soldado Segunda Classe do CBMDF e que foi excluído do Curso de Formação por estar em verificação de segunda época (VSE), tendo reprovado em 4 matérias. Afirma que há nulidades em sua avaliação, as quais a tornam nula. Aponta que não foram ministradas 75% das horas-aula exigidas pelos cursos, o que causou a reprovação do autor. Aponta, ainda, outras nulidades, tais como excesso de alunos na torre durante a prova e avaliação realizada por celular. Requer provimento judicial que lhe resguarde o direito de permanecer no curso durante o trâmite da ação. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo inexistirem os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. No que diz respeito à alegação de que não foram ministradas as horas exigidas, verifico aparente equívoco do autor ao interpretar o § 1o, art. 50 do Regulamento dos Preceito Comuns aos Estabelecimentos de Ensino dos Bombeiros, in verbis: § 1o Para aprovação no curso, independentemente do desempenho e rendimento escolar é exigida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da frequência total às aulas e demais atividades escolares. Por outro lado, verifica-se que o artigo diz respeito à frequência do aluno, e não à quantidade de horas-aula ministradas. E essa frequência é calculada em relação às aulas efetivamente ministradas. Não se vê nos autos elementos que permitam aferir as alegações do autor de que não houve prestação das aulas devidas. Agregue-se que o autor alega ter sido impedido de realizar as provas regularmente porque a administração escolar aplicou as provas antes de cumprir a carga horária de aulas necessária em cada dispciplina. Não se vê qualquer evidência nesse sentido demonstrada nos autos. O que se vê, documentado nos autos, todavia, é situação diversa. No documento de Id 163618573, por exemplo, vê-se que o autor teria sido surpreendido com aparelho de telefone celular entre as folhas de prova durante avaliação de Noções de Orientação e Navegação Terrestre, situação contrária ao regulamento que resultou na exclusão do autor do curso pelo uso de meio ilícito durante a prova. No caso em tela, não se vê evidência dos fatos alegados na inicial capazes de suportar a pretensão do autor. No mais, entendo que há necessidade de contraditório e ampla defesa para esclarecimento dos fatos alegados, direitos garantidos constitucionalmente (art. 5o, LV, da CRFB/88). Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência. INTIME-SE e CITE-SE por meio eletrônico o DISTRITO FEDERAL para oferecer contestação no prazo de trinta dias úteis, conforme parte final do artigo 7.o da Lei n.o 12.153/2009. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público e que todos os documentos necessários ao contraditório devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. Então, venham os autos conclusos.” Irresignado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. É o breve relato. Decido. Defiro o benefício da gratuidade judiciária ao autor, ante a comprovação de hipossuficiência. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, o documento de ID 163618571 - Pág. 69 (autos de origem) indica o quantitativo de horas-aula ministradas e comprova a possibilidade de aplicação das avaliações em razão do cumprimento parcial do programa. Não resta demonstrada, contudo, a frequência do autor a 75% das horas-aula efetivamente ministradas, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso I, do CPC. Também não foi demonstrada a ocupação excessiva da torre. Ademais, o documento de ID 163618573 - Pág. 1 (autos de origem), demonstra que o agravante não foi previamente autorizado a utilizar o celular durante a realização da avaliação, não sendo a justificativa apresentada suficiente para afastar a violação do Regulamento dos Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino. Nesse cenário, não resta presente um dos requisitos cumulativos para concessão da tutela antecipada, qual seja, a probabilidade do direito, o que inviabiliza o deferimento da medida. Além disso, não é possível constatar, em cognição sumária, qualquer ilegalidade no ato administrativo, sendo necessário o exercício do contraditório. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito